Tribunal: STF
Processo: ARE 1263038
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/1990. Art. 337-A, inciso III, do Código Penal. Crime contra a ordem tributária. Sonegação de contribuição previdenciária. 4. Não oposição de embargos infringentes de decisão não unânime da segunda instância, desfavorável à ré, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual permanece hígido e vigente. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabíveis embargos infringentes. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.